Tribunal: TJDFT
Processo: 0716939-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716939-76.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUMIENERGY COMERCIO DE ARTIGOS PARA CASA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUMIENERGY COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA CASA LTDA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Mandado de Segurança no 0704806-45.2022.8.07.0018, impetrado pela agravante contra ato imputado ao SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL consubstanciado na exigência de recolhimento de valores referentes ao ICMS-DIFAL, relativos ao Ano-Calendário de 2022, decorrentes de operações interestaduais de comercialização de mercadorias destinadas a consumidores finais não contribuintes do ICMS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 123535424 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão de liminar, objetivando a consignação judicial das parcelas do tributo referentes ao período apontado na inicial. Em suas razões recursais, a agravante alega que não formulou pedido de concessão de medida liminar, mas apenas informou que iria exercer a faculdade de promover o depósito judicial do montante devido a título de ICMS-DIFAL. Ressalta que o depósito da integralidade do tributo questionado é uma faculdade assegurada ao devedor, de modo a viabilizar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na forma prevista no artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional. Prossegue a agravante defendendo que o depósito em consignação do valor correspondente à obrigação tributária se destina a evitar a constituição do crédito tributário correspondente e, com ele, todas as danosas consequências, tais como a inscrição em dívida ativa, a penhora de valores ou bens, o bloqueio de emissão de Certidões Negativas de Débito, bem como para evitar o acréscimo, a posteriori, de multa e juros, caso inexitosa a discussão judicial. Ao final, a agravante postulou a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja assegurado o direito de promover o depósito judicial da integralidade dos valores exigidos a título de ICMS-DIFAL, na forma prevista no inciso II do artigo 151 do Código Tributário Nacional. Em provimento definitivo, pleiteia a reforma da decisão recorrida, com a consequente confirmação da tutela requerida antecipadamente. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os ID’s 35676441 e 35676442. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de depósito judicial do crédito tributário questionado, ao argumento de que o eminente Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos autos do Processo 0706978-14.2022.8.07.0000, sustou os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes do aludido imposto, no exercício de 2022. A agravante sustenta que, no caso em apreço, a consignação judicial do montante devido a título de ICMS-DIFAL não depende de concessão de liminar, tratando-se de faculdade legalmente assegurado ao devedor, nos termos do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, de modo a ensejar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, não se observa configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. De fato, o eminente Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, consoante a r. decisão reproduzida no ID 34294680, exarada nos autos da Suspensão de Segurança n. 0706978-14.2022.8.07.0000, deferiu liminar nos seguintes termos: Compulsando os autos, percebe-se que as situações jurídicas retratadas pelo Ente Federativo nas diversas impetrações mencionadas em seu primeiro pedido de ID 33784632 revelam-se idênticas àquelas que deram ensejo à propositura da suspensão de segurança. Noutro enfoque, a circunstância de as demandas de origem envolverem o recolhimento de diferença de alíquota tributária relativa ao DIFAL/ICMS entre os vários Estados da Federação e o Distrito Federal, com a participação de um quantitativo expressivo de empresas envolvidas nessas operações, conforme argumenta o requerente, demonstra que há uma demanda significativa de pedidos junto às Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal sobre o mesmo tema, não se mostrando razoável se exigir da Fazenda Pública requerer a extensão de efeitos para cada decisão que lhe for desfavorável em relação à mesma questão jurídica, pois, a violação à economia pública já se mostrou patente na oportunidade em que apreciado o pedido suspensivo veiculado na exordial. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de extensão da decisão de ID 33372852, para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto. (grifo nosso) Do teor do decisum transcrito, constata-se que a decisão exarada pela decisão exarada pelo eminente Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem por objeto não apenas decisões liminares, mas também provimentos jurisdicionais semelhantes, que tenham por finalidade suspender a exigibilidade dos créditos tributários relativos ao ICMS-DIFAL, no exercício do ano de 2022. Ademais, não se observa presente o risco de lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que em caso de reconhecimento da ilicitude da exação, os valores cobrados indevidamente deverão ser objeto de repetição de indébito tributário. Oportuno destacar, por fim, que o colendo Supremo Tribunal Federal também aprecia a matéria, em 2 (duas) ações diretas de inconstitucionalidade (ADI 7070 e ADI 7066), nas quais se discute a fixação do termo a quo acerca da exigibilidade tributária do diferencial de alíquota do ICMS. Constata-se, portanto, não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, nem tampouco evidenciado o risco ao resultado útil do processo. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados, para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor desta decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de maio de 2022 às 18:03:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora